Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009817-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 840.650.951-15 (APELADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

2. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

3. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

4. Aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009817-19.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

CRISTIANE BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível o débito discriminado na inicial, que perfaz o montante de R$ 4.997,85 (valor lançados em 02/09/2019) e condenou a instituição bancária a
“[...] a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)”,
devidamente atualizado
com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Por fim, condenou o banco requerido em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...] as alegações autorais não merecem prosperar, pois o é certo a existência do débito, bem como a negativação que se deu no estrito exercício regular do direito, conforme já demonstrado nos autos
” (sic).

Afirma que
“É mister informar que a restrição mencionada no processo no valor de R$ 4.997,85 é devido à falta de pagamento do cartão de crédito Next”
(sic).

Salienta que
“[...] os fatos alegados pela parte recorrida em sua inicial não condizem com a realidade dos fatos, tendo em vista que o recorrido deixou de adimplir suas obrigações e deu ensejo a negativação”
(sic).

Ressalta que
“[...] evidente que o réu não praticou nenhum ato ilícito, agindo em EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR, razão pela qual não há se que se falar em indenização por DANOS MORAIS ou procedência da ação
” (sic).

Defende que “
[...] a recorrida não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco réu, sendo assim, deverá ser reformada a sentença e julgada improcedente a presente demanda, uma vez que não estão caracterizados os requisitos que ensejam a indenização por danos morais”
(sic).

Subsidiariamente, sustenta que
“[...] houve a condenação do banco recorrente ao pagamento exagerado da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes aos danos morais, porém, verifica-se que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Assinala que “
Analisando tais peculiaridades a luz do que foi produzido no feito em tela, tem-se que não pode e nem deve ser mantido o valor indenizatório estabelecido, pois a recorrida não comprovou o suposto abalo moral suportado
” (sic).

Registra que
“[...] considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a recorrida que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos”
(sic).

Assevera que
“Em que pese os fundamentos lançados na sentença pelo douto juízo a quo, verifica-se que a r. sentença merece reparos com relação a data de início da aplicação dos juros, pois foi proferida de forma errônea, razão pela qual deverá ser alterada.”
(sic).

Destaca que
“tem-se que a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que

“[...] a demanda é manifestamente improcedente, conforme conjunto probatório dos autos e decisões consolidadas desta egrégia Turma”
e

“
Seja reformada integralmente a decisão a quo, julgando IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, ante a ausência de provas”
, por fim, subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requer a redução do

“[...] quantum indenizatório arbitrado, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente, bem como os juros sejam aplicados desde o arbitramento”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id.
203455664
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela Antecipada

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
relatando, em síntese, que
em 03/06/2019 a ora apelada recebeu uma ligação da central de cobranças do Banco Bradesco, informando-a de que estava com uma dívida referente a um cartão de crédito, porém informou a apelante que não possuía nenhum cartão de crédito com a instituição financeira, que insistia na cobrança.

Aduz que, após a referida ligação, a apelada procurou uma agência do Banco Bradesco e lá ficou ciente de que havia um cartão de bandeira Visa, emitido no Hipermercado Extra unidade do bairro Santa Rosa, se tratando de um cartão de crédito
Next Visa Platinum
, do qual a dívida totalizava o valor de R$ 4.997,85 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Asseverou que não reconheceu a dívida e tampouco o cartão de crédito, negando a solicitação do mesmo. Por fim, a apelada registra que teve seu nome negativado, o que a impediu de realizar compras a prazo, financiamentos ou ter qualquer crédito aprovado com outras instituições, informando que jamais adquiriu serviços ou contrato com a instituição bancária. Requerendo, então, a anulação definitiva do débito sobredito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Aduziu o apelante que
não há nenhum indício de fraude, e que a apelada deixou de cumprir com os pagamentos em conta corrente, ficando com saldo negativo. Quanto a negativação do nome da apelada, informou que se deu em razão do exercício regular de direito, uma vez que a apelada utilizou os serviços do banco apelante e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível o débito discriminado na inicial, que perfaz o montante de R$ 4.997,85 (valor lançados em 02/09/2019) e condenou a instituição bancária a
“[...] a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).”
(sic).

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, trouxe aos autos cópia da proposta/contrato ou gravações mantidas, anexou apenas telas sistêmicas e faturas e documentos pessoais utilizados na contratação percebe que são diferentes da autora elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços.

[...]

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

[...]

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR NULO
o apontamento indicado na peça inicial.

II - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”
(Id.
203421199
) (grifos no original)

Pois bem. A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Desse modo, cabe ao apelante comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente recorrida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da dívida, o que, de fato, não ocorreu na espécie, já que ao tempo da apresentação da contestação limitou-se em alegar a regularidade da cobrança, sem fazer qualquer prova da origem do débito.

Ademais, verifica-se que nos Id’s n.

203421185 e n. 203421186, em sede de contestação, o apelante anexou o RG da apelada. Contudo, o documento anexado diverge do anexado na inicial, tendo assinaturas diferentes, fotos diferentes e datas de expedição diferentes, o que levanta dúvidas quanto ao zelo, idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações trazidas aos autos pela instituição financeira.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela instituição financeira, ora apelante, e que gerou a negativação do nome da autora/apelada, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar, como pleiteado na inicial.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(N.U 1002185-41.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE DEVEDORA CONTUMAZ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DECLARADAS INDEVIDAS JUDICIALMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, e declarados inexistentes por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.
(N.U 1005184-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (Grifei)

Subsidiariamente, o apelante em sua peça recursal insurge contra o
quantum
fixado na sentença exarada pelo juízo
a quo
, aduzindo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrazoável e desproporcional, pugnando pela adequação.

Além disso, pretende a reforma da sentença de piso no que tange o momento de aplicação dos juros incidentes nos danos morais, os quais a Magistrada de primeiro grau fixou nos seguintes termos:

“Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.”

Pois bem. Passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira a inscrever outros clientes
nos cadastros restritivos de crédito
, sem o devido cuidado, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Eis o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

(N.U 1006779-05.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Quanto ao pleito do momento de aplicação dos juros de mora incidentes nos danos morais, aplica-se desde o evento danoso - súmula 54 STJ, como bem estabelecido na sentença, pois se trata de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO –
JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO.

O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude por falsificação de assinatura, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”

(N.U 0003652-57.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024